Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708438-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RHAYANNE DA SILVA GUEDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rhayanne da Silva Guedes visando coibir ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, que reputa lesivo ao direito dela, consubstanciado na possibilidade de demolição da casa onde informa residir, no Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Km 82, DF 001, Etapa C, Lote 12, Setor Habitacional Vicente Pires. Destaca que os órgãos vinculados à douta Autoridade Coatora vêm efetuando operações de desocupação e demolição de casas na área, sem respeito ao devido processo legal. Argumenta que o imóvel se localiza em área particular, passível de regularização e que está habitado, razão pela qual os atos demolitórios não podem ocorrem sem que seja instaurado o devido processo administrativo. Requer liminar para que sejam suspensos quaisquer atos tendentes à demolição do imóvel. Em razão da inexistência de informações concretas que demonstrassem urgência na apreciação da medida, bem como da natureza da matéria, posterguei a análise da liminar para momento posterior à apresentação de informações pela d. Autoridade Coatora (ID 33656361). A despeito de se tratar de mero despacho, a Impetrante apresentou Agravo Interno (ID 33769343), no qual informa a urgência na análise da liminar, diante da ocorrência de operação da área para remoção da casa dela. É o relatório. Decido. Não conheço do Agravo Interno, uma vez que manejado em face de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15. A despeito dessa circunstância, diante do fato novo narrado na petição (ID 33776790), passo a analisar a liminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Embora a Impetrante alegue que o terreno ocupado é particular, os documentos juntados não comprovam tal situação de forma irrefutável. Isso porque a cadeia dominial, comprovada por instrumentos particulares (ID 33644956) que demonstram a mudança de titularidade da área onde se insere o terreno da autora por 3 (três) vezes só no dia 4/3/2021, não reflete a certeza necessária quanto às informações inseridas. Ressalte-se que na matrícula indicada nos referidos documentos não consta registro de propriedade da primeira cessionária, Magna Moveis Comércio e Indústria Ltda, mas somente a existência de ação de usucapião proposta por ela em desfavor da União Federal e do Espólio de Eduardo Dutra Vaz, além de ação demarcatória manejada pelo último (ID 33645915). Desse modo, não se pode excluir a possibilidade de que o terreno esteja em área pública. Destaque-se que a cessão de direitos efetivada em favor da Autora sequer indica a matrícula da área onde está inserida (ID 33644954). Referido documento demonstra que a Agravante somente passou a ter posse do terreno, onde há uma pequena casa, em 4/6/2021. Registre-se que a Lei Distrital no 6.138/2018 – que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – prevê hipóteses em que pode ocorrer a demolição imediata de construções (art. 133, §4o[1]) e não há como descartar a presença dos requisitos legais nesta fase de análise preliminar. Nesse contexto, há que prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que afasta a caracterização da probabilidade do direito invocado. E, ainda que se conceba a existência de periculum in mora, a presença de apenas esse requisito não autoriza o deferimento da medida pleiteada. Assim, indefiro o pedido de liminar. Aguarde-se a informação da d. Autoridade Coatora. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] “Art. 133 (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação demolitória imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”